Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-90.2017.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa- Ocorrência- Inexistência de qualquer violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal - Inocorrência dos demais vícios apontados -– Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento – Desnecessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa- Ocorrência- Inexistência de qualquer violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal - Inocorrência dos demais vícios apontados -– Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados- Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002921-90.2017.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante REGIANE
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados CARLOS EDUARDO GRAZZIA,
VANESSA GONTIJO LIMA, UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos, sem modificação do julgado. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002921-90.2017.8.26.0624/50000
2
Emb. de Declaração
1002921-90.2017.8.26.0624/50000
Comarca:
Tatuí
Embargante:
Regiane Soares
Embargados:
Carlos Eduardo Grazzia e Outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão quanto à
alegação de cerceamento de defesa- Ocorrência- Inexistência
de qualquer violação aos princípios da ampla defesa e devido
processo legal - Inocorrência dos demais vícios apontados -
Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso
Caráter infringente, estranho à função integrativa dos
embargos
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado Julgador
que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos
citados- Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação
do julgado.
VOTO No 28264
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de indenização.
Afirma o embargante, em breve síntese, que o v.
acórdão contém omissão e contradição em relação à prova da responsabilidade
dos réus quanto ao erro de diagnóstico, além de não ter sido determinada a
remessa do exame médico acostado na origem. . Também não teria havido
manifestação quanto ao cerceamento de defesa. Pugna pelo prequestionamento
da matéria.
É o relatório.
De fato, o acórdão não se manifestou a respeito da
alegação de cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual,
passando a fazê-lo nesta oportunidade.
Inocorrente o cerceamento de defesa pela ausência de
instrução probatória. Tem plena aplicabilidade na espécie a previsão do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002921-90.2017.8.26.0624/50000
3
355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram motivos para dispensar a
produção de outras provas, dada a documentação reunida no processo, suficiente
para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é formar a convicção
do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Nesse
sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual "no processo, a prova
não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é
prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2,
Saraiva, 16a edição, p. 182).
É exatamente esse o caso dos autos, em que a
questão de mérito envolve matéria de direito e de fato cujo deslinde não depende
de prova testemunhal, mostrando-se suficiente para o convencimento do juiz
apenas o acervo documental carreado aos autos.
No mais, é nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, buscando o embargante a utilização desta via para obter a reforma do
julgado.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em omissão ou
contradição, pois o v. acórdão expressamente analisou as questões trazidas pelo
embargante em recurso anterior.
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-se
no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002921-90.2017.8.26.0624/50000
4
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002921-90.2017.8.26.0624/50000
5
contradição a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não estando
presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ademais, deve ser observado o princípio do livre
convencimento do juiz, sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as
questões suscitadas pelas partes, desde que fundamentada a decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim de
prequestionamento,
devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição,

omissão e, por construção
pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma,
Resp.
13.843-0-SP,
Edcl,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos, para
suprir a omissão do v. acórdão, nos moldes acima explicitados, sem modificação
do resultado do julgamento.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator